Tribunal: STF
Processo: ARE 1373572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Réu solto, primário, condenado em junho de 2018, por vulnerar os artigos 306, caput, da Lei n° 9.503/97 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), 330 (desobediência) e 331 (desacato), na forma do art. 69, todos do Código Penal, a 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistindo uma em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de atividade de resgate ou atendimento a vítimas de trânsito, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 7 (sete) meses e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.



    Inconformismo da defesa, pleiteando:



    (1). A nulidade da sentença por falta de fundamentação. (INVIÁVEL).



    Não verificada qualquer omissão do magistrado a quo, surgindo devidamente justificados os motivos ensejadores da rejeição da tese defensiva.



    (2). A “desclassificação” dos crimes para infrações administrativas. (IMPOSSÍVEL).



    Comprovada a autoria e materialidade dos crimes imputados, incabível a aplicação tão somente das sanções administrativas.



    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX. da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação ao mérito, pretende o apelante a “desclassificação” dos crimes dispostos nos artigos 306 da Lei nº 9.503/97 e 330 e 331, ambos do Código Penal, para as infrações administrativas previstas nos artigos 165, 195 Código de Trânsito Brasileiro, novamente não lhe assiste razão.



    As provas constantes nos autos demonstram que o réu cometeu os três delitos narrados na denúncia. A materialidade restou evidenciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 02), pelo registro de ocorrência (fls. 14/15), laudo de exame pericial (fls. 46/48) e nos depoimentos dos policiais em sede inquisitorial e confirmados em juízo. A autoria surge alicerçada nas oitivas das testemunhas no plano judicial, sob o crivo do contraditório.



    Acerca do delito do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, não remanesce dúvidas de que o apelante conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.



    [...]



    Nesse contexto, a versão apresentada pelo réu surge dissonante de todo o conjunto probatório.



    Por fim, o laudo de exame de corpo de delito de alcoolemia (fls. 46/48) comprova que o apelante estava sob efeito de álcool no momento em que os fatos ocorreram.



    No que tange ao crime de desobediência, denota-se dos depoimentos acima citados que o apelante não atendeu à ordem de parada emanada dos policiais.



    A testemunha Victor Amadeu narrou em juízo que “avistou um veículo sem placa e com vidro escuro se aproximando e, ao tentar abordá-lo, o acusado lançou o carro contra ele e se evadiu do local”. Tal versão foi corroborada pelo policial William Maciel da Silva.



    [...]



    No tocante ao crime de desacato, argumenta o apelante que as ofensas dirigidas aos agentes públicos no momento da abordagem policial configuram apenas mero inconformismo com a ação policial.



    Não obstante, todas as provas produzidas ao longo da instrução processual são inequívocas ao demonstrar que o réu desrespeitou os policiais, proferindo palavras de baixo calão que ultrapassam um mero inconformismo com a atuação policial, atingindo a honra, não só dos policiais envolvidos, como de toda a instituição.



    O policial Victor Amadeu dos Santos afirmou em juízo que o apelante o chamou de "ladrão, filha da puta, safado", e disse também que “a corporação fazia blitz falsa para tirar dinheiro das pessoas”.



    A testemunha William Maciel da Silva relatou também em sede judicial que o apelante se referiu a corporação como “corruptos, vagabundos”.



    Nesse sentido, diante do contexto das ofensas, extrai-se que os insultos direcionados aos policiais estão relacionados às funções públicas exercidas pelos mesmos, assim sendo, nada justifica tal desrespeito, eis que os agentes públicos encontravam-se em serviço, e pela condição que ocupam, são dignos de apreço e acatamento.



    Dessa forma, inviável a “desclassificação” dos delitos para infrações administrativas, posto que comprovado o cometimento de todos os crimes descritos na denúncia.



    Previstas as mencionadas condutas em tipos penais, incabível a referência à “desclassificação”, eis que ausente causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou qualquer outro fator que desautorize a condenação do réu. Logo, tecnicamente, ocorre a desclassificação quando o juiz se convence, discordando da acusação, da existência de crime diverso do imputado. In casu, a defesa, na verdade objetiva a absolvição dos delitos para aplicar tão somente as sanções administrativas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente